Tribunal: TJBA
Processo: 8103677-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103677-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERALDO BRITO DA CRUZ Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O REAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO. ARTS. 291 E 292 DO CPC. EMENDA DA INICIAL INSATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS FÁTICOS E JURÍDICOS. TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória c/c repetição de indébito, proposta por servidor inativo da PM contra o Estado da Bahia. O pedido buscava impedir o desconto de contribuição previdenciária sobre o total dos proventos e obter a devolução dos valores recolhidos supostamente de forma indevida. A preliminar de deserção foi afastada, porquanto concedida a gratuidade da justiça ao autor ainda na primeira instância, sendo tal benefício extensível às fases recursais, conforme precedentes do STJ. No mérito, verificou-se que a petição inicial continha vício relevante, pois o valor da causa não refletia o proveito econômico efetivamente pretendido. O autor foi intimado para emendar a inicial, mas apresentou planilha e justificativas que não guardavam correspondência com os descontos efetivamente realizados, conforme documentos dos autos. O valor da causa deve corresponder à vantagem econômica pretendida pela parte autora, sendo calculado com base nos critérios legais previstos nos arts. 291 e 292 do CPC, considerando as parcelas vencidas e vincendas. Em ações de repetição de indébito tributário, a vantagem econômica limita-se à restituição de valores efetivamente pagos de forma indevida, apurados dentro do prazo prescricional de cinco anos. Constatada a ausência de parametrização fática e jurídica no cálculo apresentado, evidenciando tentativa de majorar artificialmente o valor da causa e afastar a competência dos Juizados Especiais, impõe-se a correção de ofício pelo Juízo. A devolução em dobro de valores, requerida pela parte autora, não encontra respaldo no ordenamento jurídico tributário (arts. 165 a 169 do CTN), configurando pedido juridicamente infundado, assim como a atualização do indébito pela Taxa SELIC capitalizada. Aplicação do disposto no art. 485, inciso I, do CPC. Caracterizada a inobservância do art. 321 do CPC, manteve-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita na origem dispensa o recolhimento de preparo recursal.” “2. O valor da causa em ação de repetição de indébito deve refletir o proveito econômico efetivamente almejado, sob pena de indeferimento da inicial.” “3. O descumprimento da ordem de emenda, quando compromete o desenvolvimento regular do processo, justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II, §§ 1º e 2º; 321; CF/1988, art. 40, § 18; CTN, arts. 165 a 169; EC 113/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8103677-52.2024.8.05.0001, da Comarca de Candeias, em que figuram como Apelante, ERALDO BRITO DA CRUZ e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.